Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-78.2019.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-78.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DA SILVA - CPF: 610.807.131-15 (APELADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 426.032.501-91 (APELANTE), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
JOSE ARMANDO DA SILVA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE BENS MÓVEIS CUMULADA COM COBRANÇA
DE LOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO QUE POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE AVARIAS EM EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO DE MINERAÇÃO
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA
NÃO DESINCUMBIDO PELO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO DE POSSE
INDEVIDA
DOS BENS E DE AVARIAS.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido à indenização por danos materiais em razão de avarias nos equipamentos e maquinários, e improcedente a reconvenção que pleiteava
indenização por
danos morais
em desfavor do autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a responsabilidade do apelante pela utilização e consequente dano aos equipamentos do apelado, incluindo a ausência de comprovação de
acordo
de compensação entre as partes
, assim como a análise da improcedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de comprovação da existência de contrato de locação entre as partes no valor de R$ 6.000,00 mensais.

4. Verificação de posse prolongada dos equipamentos e maquinários pelo apelante, sem contraprestação e sem cuidados necessários, resultando em danos e depreciação dos bens, caracterizando inadimplemento da obrigação de restituição ou compensação.

5. A ausência de devolução dos bens e sua conservação em bom estado caracteriza inadimplência, sujeitando o devedor à indenização por perdas e danos, conforme os artigos 186, 389 e 927 do Código Civil.

6.
A boa-fé objetiva, prevista nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil, exige dos contratantes um comportamento
leal
e cooperativo. No caso, o apelante manteve os bens do apelado em sua posse sem contraprestação
e sem os devidos cuidados
, violando
a boa-fé objetiva e
caracterizando abuso de direito
.

6.
Ausência de comprovação dos fatos modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.
Rejeição da reconvenção do apelante, uma vez que não houve comprovação de conduta ilícita do apelado que justificasse indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Há dever de indenizar decorrente da posse prolongada de bens alheios, sem contraprestação, que se deterioraram por falta dos devidos cuidados, caracterizando inadimplemento de obrigação contratual
, violação à boa-fé objetiva contratual
, abuso de direito
e enriquecimento sem causa
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
artigos 186, 187, 389 e 927
; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10026326520198260244 SP 1002632-65.2019.8.26.0244, Relator: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 31/01/2023
;
TJ-SC - AC: 00204837120118240018 Chapecó 0020483-71.2011.8.24.0018, Relator: Bettina Maria
Maresch
de Moura, Data de Julgamento: 25/10/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por

CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS
,

interposto
contra sentença (ID
248694231
e ID
248694234
) proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Comodor
o
-MT
que, na
Ação de
Devolução de Bens Móveis cumulada com Cobrança e Indenização por Danos Materiais

movida
por

JOSE ARMANDO DA SILVA
, julgou
parcialmente p
rocedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção
, nestes termos
:

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a indenizar o requerente pelas avarias dos equipamentos, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, com juros de 1 % ao mês, a partir da citação, com correção monetária a partir da presente sentença.

Pela
sucumbência recíproca
,
CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, com as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC
.

Noutro pórtico,
julgo IMPROCEDENTE a reconvenção
dos presentes autos, o que faço para declarar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
condenando o Reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da reconvenção
, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em sequência, após acolher os Embargos de Declaração opostos pelo autor da ação
, o Juízo
a quo
, sob o fundamento de sanar omissão, acrescentou
a seguinte determinação à sentença:

[...]

Pelo exposto,
CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a omissão suscitada.

Onde se lê:

No entanto, ao analisar a prova testemunhal, apesar de não ter ficado devidamente comprovado o suposto contrato de aluguel ente as partes, ficou demonstrado nos autos que o requerido, no mínimo, pegou emprestado os equipamentos do requerido e os utilizou nos serviços de garimpagem, sendo devida assim a indenização material dos equipamentos que ficaram
avariados e/ou quebrados, isto é, 01 (um) motor BR 2 cilindros; 01 (uma) bateria da marca moura e as mangueiras.

Leia-se:

No entanto, ao analisar a prova testemunhal, apesar de não ter ficado devidamente comprovado o suposto contrato de aluguel ente as partes, ficou demonstrado nos autos que o requerido, no mínimo, pegou emprestado os equipamentos do requerido e os utilizou nos serviços de garimpagem, sendo devida assim a indenização material dos equipamentos que ficaram avariados e/ou quebrados, isto é, 01 (um) motor BR 2 cilindros; 01 (uma) bateria da marca moura e as mangueiras e 01 (um) MOTOR 4 CILINDROS PERKINS - TRANCADO .

Por fim,
INTIME-SE a parte autora a apresentar orçamento do valor da indenização a ser paga pelo réu, no prazo de 15 (quinze dias), podendo este, querendo, impugnar o valor em igual prazo
.

Supro a omissão
constatada.

No mais, mantenho a sentença embargada em seus termos
.

[...]
(ID 248694234) [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
248694243
),
o
apelante
sustenta
as seguintes teses:

Ausência de provas
quanto ao direito alegado pelo apelado
e i
nexistência de contrato de locação

A
parte
apelada, por sua vez, apresent
a

contrarrazões
(ID
248694247
)
nas quais
rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos originais (
sentença-31219631
)
, e preparo
efetuado,
nos termos da certidão de ID
249787183
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):
JOSE ARMANDO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da

2ª Vara da Comarca de
Comodoro
-MT que, na Ação de
Devolução de Bens Móveis cumulada com Cobrança e Indenização por Danos Materiais
movida
pelo ora agravado,
referente a equipamentos
utilizados em mineração,
julgou
parcialmente p
rocedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
, após verificar que o contrato de locação alegado pelo autor não tinha suporte documental, concluiu que, pelo menos, havia um empréstimo dos equipamentos que foram utilizados pelo requerido.

Assim, c
om base nas provas testemunhais, determinou a indenização pelas avarias causadas a esses equipamentos, consistindo em um motor BR de 2 cilindros, uma bateria da marca Moura e mangueiras. Em contrapartida, o pedido de reconvenção do requerido,
ora apelante,
que alegava dano moral e litigância de má-fé, foi julgado improcedente por ausência de provas do fato constitutivo do direito, razão pela qual o processo foi extinto com resolução de mérito.

Posteriormente, nos embargos de declaração
opostos pelo apelado
, foi apontada uma omissão na sentença, referente à ausência de decisão sobre a indenização de um motor de 4 cilindros Perkins. Assim
.

A
omissão foi suprida, incluindo o referido motor entre os itens a serem indenizados pelo requerido
, ora apelante
, mantendo-se os demais termos da sentença
e determinando que o
apelado

apresentasse o orçamento do valor da respectiva indenização
e, na sequência, que o
recorrente
apresentasse
impugnação
, caso assim entendesse.

A seguir, passo a examinar as teses sustentadas pelo apelante.

Ausência de provas quanto ao direito alegado pelo apelado e inexistência de contrato de locação

O apelante sustenta que
foi condenado apenas com base em suposições.

Assevera que o apelado não comprou suas alegações nem por documentos, nem pelas testemunhas arroladas.

Nesse sentido, cita o depoimento da testemunha José Ribamar Fernandes, que apesar de ter relatado que esc
utou pelo próprio apelante que seria pago, ao requerente, o montante de R$ 6.000,00 pela locação dos equipamentos, não chegou a presenciar o acordo entre as partes.

No que concerne à testemunha
Deusdedito
de Sousa Silva, assevera que ela também não presenciou o acordo firmado entre as partes.

O apelante, por sua vez, sustenta que não houve locação dos maquinários
. Alega que apenas firmou
um acordo com o apelado, para que este autorizasse o uso dos equipamentos de mineração em troca do recorrente consertar
o motor do equipamento e ajudar o apelado na construção de um imóvel, o que teria sido devidamente cumprido pelo
recorrente
.

Alega, ainda, que a esposa do ora apelante e a testemunha Luiz Carlos Muniz relataram que não houve contrato de locação, mas sim um acordo para que o
motor do equipamento fosse consertado, pois estava danificado, para então usar o maquinário
para pesquisa de minérios no imóvel do apelado.

Destaca que a testemunha, Luiz Carlos Muniz, afirmou que
levou o referido motor para ser consertado por um mecânico que residia no município de Nova Lacerda e que teria
pagado
, pelo serviço, o montante de R$ 6.000,00.

Porém, sustenta que a pesquisa de minérios na área durou entre 14 e 15 dias
, mas que ao perguntar ao apelado se os equipamentos e maquinários poderiam ficar com o recorrente, o apelado teria respondido: “
não se preocupe
! Eu me viro depois
.”

Assim, alega que a intenção do apelado é se locuplet
ar às custas do apelante, pois os equipamentos teriam sido largados
com o apelante e só teriam sido retirados após muita insistência por parte do apelante
.

Desse modo, assevera que os equipamentos e maquinários
foram deixados ao relento e, com o tempo, se deterioraram.

Quanto à reconvenção, sustenta ter direito ao pagamento da indenização por danos morais
, no valor de 40
salários-mínimos
, pelo constrangimento e dor
gerado ao apelante em razão
das falsas alegações e pelo abandono
dos
equipamentos e maquinários
no imóvel do ora recorrente.

Por fim, assevera o descaso do apelado em retirar os
bens
mesmo após o ajuizamento da ação, pois
apesar de ter requerido
a devolução dos maquinários e equipamentos em 2021,
o recorrido
só os retirou efetivamente em
fevereiro de 2024.

Assim, o apelante postula pela reforma da sentença para a improcedência total da ação e procedência da reconvenção.

O apelado, por sua vez, sustenta
que locou seus equipamentos ao apelante, mas não recebeu
a contraprestação.

O recorrido a
ssevera que, apesar do contrato de aluguel entre as partes não ter sido comprovado pelas testemunhas, ficou demonstrado, no mínimo, que o apelante pegou emprestado os equipamentos
do apelado e os utilizou em serviços de garimpagem, sendo devida, desse modo, uma indenização pelo dano material quanto
ao
“
motor BR 2 cilindros
”,

uma
“
bateria da marca Moura
”,
além de
“
mangueiras
”
,
pois
teriam sido avariados ou quebrados sob a responsabilidade
exclusiva
do apelante.

Assevera que só buscou seus maquinários e equipamentos após a ordem judicial, que solicitou por diversas vezes
.

Quanto às provas, a
ssevera que
,
ao buscar seus bens, foi acompanhado por testemunhas e juntou
aos autos
declarações destas e fotografias
.

Ressalta que também juntou aos autos os orçamentos relativos aos equipamentos e maquinários que devem ser ressarcidos
e que, quanto a estes orçamentos, o apelante não se manifestou, restando precluso seu direito de contestar o estado de conservação desses bens
, ficando ao arbítrio do Juízo a quo determinar o valor da indenização.

No que tange às oitivas testemunhas, sustenta que os relatos das testemunhas
foram unânimes em afirmar que conheciam os fatos e os equipamentos que foram locados, bem como os valores.

Assevera que
os atos praticados pelo apelante geraram um empobrecimento ao apelado, pois ficou sem seus equipamentos de trabalho por um longo período, até a determinação judicial para a sua devolução.

Assim, o apelado postula pela manutenção da sentença.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o autor, ora apelado,
sustentou que, em 15 de fevereiro de 2018 teria locado bens
,
voltados à mineração, ao ora recorrente, no valor de R$ 6.000,00 por mês.

Para elucidar, o
recorrido apresentou a seguinte lista dos mencionados bens
(ID
248693785
)
:

01 (uma) DRAGA 6 POLEGADAS (COMPLETA)
;

01(UM) MOTOR 04 CILINDROS MARCA PERKINS
;

01(UM) MOTOR BT 2 CILINDROS YAMAHA
;

01 (UMA) BATERIA MOURA 150 AMP
;

04 BARRAS DE MANGUEIRA 3 POLEGADAS 5 METROS CADA UMA;

08 (OITO) BARRAS DE MANGUEIRAS 6 POLEGADAS
,
04

METROS CADA UMA;

04 (QUATRO) BARRAS DE MANGUEIRA 6 POLEGADAS, 06 METROS CADA UMA;

01 (UM) JOGO DE CHAVES COMPLETO PARA MAQUINÁRIO Nº 08 A Nº
26 ;

01 (UM)ALICATE;

01 (UM) GRAJAU COMPLETO – SUPORTE DE MADEIRA E PARTE SUPERIOR DE FERRO.

Ademais, alegou
que os
bens, à época do ajuizamento da ação, somavam o valor de R$ 90.000,00.

Porém, distribui
u
a ação, em 15 de outubro de 2019, sob o argumento de que, até então, o
apelante
, inadimplente,

apesar das tentativas do apelado,
não teria
devolvido os equipamentos ou
pago qualquer quantia ao re
corrido.

Desse modo, o requerente, ora recorrido, sustentou que
os valores
mensais
da locação deveriam ser arbitrados em sede de liquidação de sentença,
tendo por termo final a data da devolução dos referidos bens.

Assim, o
autor, ora
apelado
,
postulou na exordial pelos seguintes pedidos:

[...]

4) no mérito, seja julgada procedente a presente ação,
determinando a devolução dos equipamentos e maquinários descritos acima; pagamento da locação inadimplente e indenização material que serão arbitrados em execução de sentença;

5) seja condenado o Requerido nas custas processuais e honorários sucumbenciais;

6) Protesta, desde já, provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, depoimento do Requerido e testemunhas que serão arroladas oportunamente.

7) Dá-se a presente o valor de R$ 100.000,00.

[...] (ID 2486
93785) [grifo nosso]

Por outro lado, ressai dos autos que o ora apelante, em contestação,
não negou que os equipamentos estavam em sua posse, porém, asseverou que estavam em seu imóvel apenas temporariamente
, pois seriam usados no imóvel vizinho e, em
sequência, o apelado teria usado os equipamentos no imóvel do próprio apelante, para tentar encontrar ouro
, e que após um tempo, verificou-se que o motor de “04 Cilindros Marca Perkins” estava danificado, ficando acertado entre as partes que o motor seria consertado
e que o ora apelante ajudaria na construção de uma moradia do ora recorrido (ID
248694169
, p. 03).

Em sequência, o apelant
e sustentou que o conserto foi realizado, mediante o pagamento de R$ 6.000,00 ao mecânico, mas que após dois meses,
achou por bem encerrar com os trabalhos e entrou em contato com o apelado, sendo que este teria autorizado que os bens ficassem com o ape
lante até posterior retirada (ID
248694169
, p. 03).

Assim, alega que o
s bens estavam à disposição do recorrido, e que o
apelado teria abandonado os equipamentos no imóvel do apelante
, ficando expostos
“[...]
ao ar livre, ou seja, sol forte, chuva, dejetos de pássaros, seivas vegetais que corroboram para deteriorar a vida útil de qualquer objeto
.
” (ID
248694169
, p. 03)
.

Asseverou ser inverídica a alegação do autor, ora apelado, de que teria ido até o imóvel do apelante para retirar os equipamentos e receber o pagamento da locação.

Na mesma contestação, o apelante a cumulou com pedi
dos de reconvenção para postular indenização por danos morais.

Mais
a
frente, após obter os equipamentos e maquinários de volta, o apelado
apresentou farta documentação
, fotografias e lista de testemunhas que teriam constatado a ausência de parte dos materiais
e danos em alguns deles (ID
248694229
)
.

No que tange ao
depoimento do
ora
apelado
em audiência de instrução,
destaca-se:

[...]

-
Advogada do apelante:
O
s
enhor
Camerino ajudou
o
senhor
na construção da casa do
s
enhor?

- Apelado:
Não senhora.

- Advogada do apelante:
Ele ajudou o senhor?

- Apelado:
Não senhora.

- Advogada do apelante:
O seu maquinário não estava com problema e o senhor indicou um mecânico lá de Nova Lacerda para poder consertar?

- Apelado:
Não senhora.
Meu maquinário
tava
perfeitamente
[sic].

(ID
24
8694203,
1001870-78.2019.8.11.0046- Test. José Ribamar.mp4
)

E do depoimento do apelante, destaca-se:

Depoimento do apelante

- Juízo a quo: aqui o senhor José Armando ingressou com uma ação contra o senhor, por conta de uma draga e os equipamentos... O que aconteceu
?

- Apelante: O negócio é o seguinte...
[...]

O “
Seu Luiz
”
... Eu queria vender a terra, mas o
cara
queria testar, né, para ver se tinha ouro. Aí eu falei... Seu Luís, é o seguinte... essa draga [inaudível] aqui, ela está com o motor ruim, que é trem velho demais né... arruma o motor que eu vou conversar com ele. Fui
na
casa dele depois: - vamos fazer um negócio aqui? Eu faço a pesquisa na Terra... Ele [inaudível
] Aí
eu falava assim, eu vou [inaudível] fazer um boteco, que ele gosta de boteco, mexer....
Aí eu ajudo você fazer um boteco, arrumo esse motor grande e eu faço a pesquisa
. Aí ele: -
Não,
tá
bom.
Tá
feito, pode fazer. E eu peguei, fiz uma pesquisa, não prestou... E eu continuando fazendo um boteco
pra
ele
... Aí é... Luizão fez a pesquisa e não, não arranjou nada... Falou: é melhor parar. Pegou
os trem
tudo bagunçado, quebrado... Não tinha café, não tinha nada... Falei: ô Luiz, aí já não tem jeito,
tá
fazendo gasto... barra de PC é caro.... [inaudível
]
Onde
é que você quer
por
o seu trem cara? Ele disse, pode
deixar ele
bem que eu se viro. Aí [inaudível]
peguei o boteco dele e fiz. Dei madeira, puxei telha, puxei cimento, ajudei a fazer,
inclusive ele estava morando lá e eu fui lá pedir o perfeito, e ele não [inaudível] aí disse [inaudível
]
Aí
ele eu fiz a pesquisa com
os trem
[inaudível],
um lugar para ele morar e arrumo o motor grande,
tá
lá arrumado. Depois de arrumado, [inaudível] está parado, está acabando lá no tempo.
Aí agora, ele...

- Juízo a quo: E quanto o senhor gastou nessa construção?

-
Apleante
:
O seguinte, é. Madeira [inaudível] não sei quanto gastei... puxei a madeira do mato, com trator. Botei lá no local... Puxei as coisas [inaudível
] Porque
,
pra
mim, assim, eu ia fazendo essas coisas. E era assim. Ia fazer uma pesquisa e a troco disso aí
. E
pra
mim não tem nada.

- Juízo a quo:
No momento que o senhor conversou com o senhor José Armando, alguém escutou as tratativas?

- Apelante:
o
Luis
, o Luizão, ele
tava
.

- Advogado do apelado: E nesse período que seu Camerino trabalhou com esses bens, se ele contratou alguns funcionários, se tinha pessoas que trabalhavam por
centero
com ele?

- Apelante:
centeiro
é o seguinte... Tinha o Seu Luiz, não dava ouro, mas pagava diária... Os outros
...
Mas aí, foi pouquinho tempo que veio a pesquisa

[...]
Pagaram
a diária para ele, mas eu não estava no meio
....

Dos relatos das testemunhas, cita-se:

Testemunha Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante)

[...]

- Advogada do apelante:
Senhor Luiz
...
[...]
Estamos
aqui com uma ação em que o Senhor José
Armando está requerendo que seja pago o aluguel
de maquinários que, segundo ele, alugou para o
s
enhor Camerino. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre
essa situação... Se o senhor participou... E como foi que ocorreu tudo?
Se houve contratação
[...]
Qual
foi a relação do senhor Camerino com o senhor José Armando?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante):
[...]
Na
época tínhamos um combinado com o senhor Carme
lo
, de às vezes comprar a terra dele. [...]
Saímos de Brasília e fomos até ele,
pra
ver o garimpo dele
.
[...] Lá na casa dele,
cheguemo
na localização e existia um garimpo
que já foi minerado, desbravado uma época e aí foi parado.
E aí a gente chegou para requerer esse garimpo, comprar dele
e fazer uma pesquisa
.
Comecemos a busca sobre um maquinário
pra

alugar
[...] Aí
, nesse de alugar, deparemos com o maquinário desse
, vulgar, chamam de

Dado
[inaudível]...
Ele
tava
até com a perna quebrada. Seu
Carmelino
ali com ele.
[...] E ele na época seria um
grajau
e estaria tirando
um ouro ali no “Seu
Zézão
”, do lado. Era um
grajau
e tinha esses
dois motor
[sic]. Mas
os motor

tava
tudo fundido, tudo difícil de funcionar
.
[...]
Aí eu cheguei nele e falei:
Dado
, você poderia arrumar
esses m
o
tor

pra

mim
secar esse lago? Eu tenho até o vídeo de nós secando o lago, tudo e tal, entendeu, na época da pesquisa.
E aí seu Came
lo
falo assim: Luiz, é o seguinte, esses negócios do motor, aí
é
com você, combina com ele direitinho.
Como é que você vai fazer com ele? Eu falei: Seu
Carmelo
, eu faço o investimento de arrumar
os motor
dele, e fica em troca do que a gente arrumar
pra
secar esse buraco aí. Aí seu
Carmelo
falou: Ó Luiz, aí você combina direto com
... [Advogada do apelante interrompe para perguntar abaixo].

- Advogada do apelante: Só um minutinho.
Esses motores estavam
aonde
, em que local?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante):
Ele já tinha deixado lá no Seu Carmelo. Ele já tinha trazido lá do Seu
Zezão
, que era vizinho
. Tudo ali, todo mundo amigo e tal. Mas aí seu Carmelo falou: - Rapaz, o
cara
é doido,
deixou as coisas dele jogada aí e
tá
tudo se acabando. E aí a gente chegou e
contratemo
lá o mecânico, que foi
até mesmo o
Dado
que falou assim: - Ó, tem um
cara
lá que mexe com uma sorveteria
[...]
Eu
agora
num
me lembro, tanto tempo que faz...
Não lembro o nome do mecânico. Certo? E aí esse mecânico foi lá, mexeu no motor, trocou as peças,

[...]

É, fizemos um motor, trocamos
um kits
, tudo e tal. Foi feito. Gastemos R$ 6.000,00 na época para fazer isso, né? O Seu
Carmelino
ainda falou assim: - Olha,
vocês combinou
direitinho com o com o Gago aí, sobre o que vocês vão fazer? Eu falei: - Seu Carmelo, eu combinei com ele assim, ó, eu vou arrumar
os motor
, que seria um
fordzinho
. E arrumar esse motor, vou
fazer ele
, que era o da bomba de 6
plegadas
, e a gente vai ajeitar o outro lá. O cabeça seca, nós não vamos mexer nele, que é pouca coisa
, Seu Carmelo, que nós vamos precisar.
E esse nesse intervalo desse, dessa corrida, a gente fomos trabalhando, fomos trabalhando
. Daí um dia ele chegou lá e falou assim: - Poxa, mas vocês não arrumaram o motor ainda? Aí eu falei assim: - Cara,
tá
ajeitando o motor. Daí a gente pegou, fomos. Aí o seu Carmelo,
pra
funcionar o motor, ainda falou assim: - Olha, vai lá e pega a bateria do meu tratorzinho e coloca, aí eu empresto para vocês para funcionar.
Mas seu Carmelo nunca alugou,
nunca alugou nada do Dado, nunca fez proposta de aluguel, ele não, seu Carmelo sempre falou assim, ó, eu parei o garimpo, eu não quero trocar mais isso, não quero mexer com nada. Vez em quando chega uma aí me pedindo para alugar isso aí, o garimpo, ou trabalhar no garimpo, eu falo que não.

E aí tem o Dado aí, na época ele trabalhava na cooperativa, né? E aí ele chegou. E falou assim, ó, o melhor que faz é, eu quero é vender, vender a minha Terra, não quero mais. Se eu achasse quem comprasse, eu vendia isso aí. Aí enfim, a gente fizemos o trabalho, né? E,
fizemos uma pesquisa lá que foi necessária, que todos esses dias lá foi mais ou menos em torno aí de uns... Acho que uns 14 a 15 dias que
nós pegou
esse motor e fomos... e fomos arrumar ele primeiro, mas de uso mesmo lá, foi uns 4 a 5 dias só, assim para secar o lugar, lavar
... se for o Doutor, aí... O juiz precisar das provas que eu tenho, do que foi feito... Eu tenho uns vídeos que nós fizemos lá fazendo para secar isso aí. Sequemos, tal... Aí levemos
lá pra
fazer um teste. Aí já pronto, acabou, acabou, parou, parou e eu falei assim: -
Ó Dado, o
teus motor

tá
aí, é, você quer que eu leve
aonde
isso? Ele falou, não, não pode deixar aí mesmo que eu vou mexer aí no seu
Zezão
, do lado, aí o vizinho, né?

[...]
Zezão
ia lá de vez em quando... falava com a gente, né? Falava: - rapaz, vocês são danados mesmo, né? Daí, afinal de contas, a gente não achou interessante fazer um investimento na área. Não é que não tem ouro, tem ouro sim. Mas a gente achou muito pequena a área e aí a gente não quisemos negociar a área com o seu Carmelo, a parte dele, que o requerimento lá seria de dez mil hectares, que é uma cooperativa, e hoje tem mil e trezentos hectares que
tá
mais ou menos, acho que quase na posse hoje do seu
Carmelito
, entendeu? Então aí a gente fizemos isso.

[...]

- Advogada do apelante: - É agora, eu só queria que o senhor respondesse
...
é
...
quando o senhor foi consertar, é que o senhor combinou com o Gago, como o senhor já mesmo já relatou, combinou com o Gago que o senhor consertaria o motor dele, né, que o senhor pagou seis mil reais. É...
o senhor Camelino combinou alguma coisa também nessa época? O senhor consegue se recordar?
Com o
senhor José Armando, que tem o vulgo de Gago:

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): -
O senhor
Carmelino
... da única coisa que falou assim: - olha, gente... Se
vocês quer
fazer algum negócio com o Dado aí,
vocês combina
com ele. Eu não tenho maquinário, o garimpo, afinal de contas, a Terra é dele.
Ele não tinha compromisso com ninguém de alugar a máquina... de ponta. Máquina, certo? [...]
O seu
Carmelito
nunca alugou máquina do Dado, presente nossa lá, que nós tivemos lá nesse tempo, ele nunca falou nisso. não existe essa palavra, ele não alugou. Ele foi um cara muito camarada que o Gago
tava
até com a perna quebrada e ele andava até fazendo um rancho
pro
Gago lá, porque o Gago
tava
passando uma fase difícil, certo?

[...]

- Advogada do apelante: - Quanto ao aluguel, eu já entendi, não houve locação nenhuma... Eu estou perguntando assim, exatamente o que o senhor acabou de responder agora...
é
, o senhor Camerino combinou com ele de ajudar ele na construção da casa, do bar dele, é isso?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante):
- é
isso.
Daí, como ele
tava
naquela transição, com a perna quebrada, aí o senhor
Carmelino
falou assim: - olha, eu posso te
dar uma mão
, uma madeira
pra
você lá na tua
casa, lá no teu barraco, lá onde você vai fazer seu, seu boteco. Eu posso ceder
pra
você uma madeira? Eu posso te ajudar em alguma coisa...
Que foi até onde seu
Carmelino

ajudou ele mesmo
, mas negócio de aluguel não teve de seu
Carmelino
falar para ele que alugou máquina dele não, isso aí ele
tá
fazendo um contexto que não existiu isso aí, certo?

- Juízo a quo: -
O senhor não pode emitir juro de valor, o senhor é uma testemunha, o senhor vai responder sim ou não às perguntas da doutora. O senhor está advertido de novo. O senhor não pode fazer juízo de valor, o senhor
tá
aqui como testemunha.

- Advogado do apelado: -Boa tarde, senhor Luís, tudo bem? O senhor afirma que esse maquinário, do senhor José Armando, foi pego...
Tava
na terra de quem?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): - Do seu
Carmelito
uma parte, e uma outra parte estava lá no Seu
Zezão
.

- Advogado do apelado: O senhor pode me falar que equipamentos são esses?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): É um motor cabeça seca... Um que eles falam, acho que é B 10, B 08, sei lá... Uma coisa assim. E um motor é, é um Ford, um Ford, não sei assim a marca dele, 4 cilindros. Certo... que a gente fizemos a retifica dele na época, né? A gente bancou a retifica, o que foi sobre a troca sobre o serviço que nós fomos fazer lá, né?

- Advogado do apelado: Outra coisa que eu gostaria de saber do senhor é... se o senhor tem conhecimento que depois que o senhor não quis comprar a terra, se o senhor
camerino
continuou a fazer algum trabalho de extração de ouro no local?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): Não, nenhum, nenhum, nenhum trabalho. Às vezes... eu conheço seu
Carmelito
há muito tempo e ele não fez. E ele falou assim: - Se eu achar uma pessoa que compraria a minha terra, eu vendo, mas trabalhar com ouro mais, não tenho interesse.

Sempre falou isso.

- Advogado do apelado:
- O senhor foi embora quando da região nossa aqui?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): - Eu acho que foi... isso, foi em 2017, 2018,
tá
?

- Advogado do apelado: -
Depois que o senhor não quis mais negociar com o seu
Carmelino
, o senhor retornou à nossa região, ou não retornou mais?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): - Retornei ali ... Quer ver... Foi em 2019. 2019 eu estive na região de novo.

- Advogado do apelado: - Sim. Quer dizer que em 2018, naquela época que vocês mexeram na área, você demorou mais de 1 ano então
pra
poder retornar aqui?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): - Sim, senhor.

- Advogado do apelado: - Então o senhor não pode afirmar se houve, se houve algum contrato entre o senhor José Armando e Camerino, após o senhor ter ido embora?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): -
Até o que eu sei relatar, que eu converso é fluentemente com o seu Carmelo e converso até com o dono, que hoje é da cooperativa, lá que era a antiga cooperativa, o fazendeiro. E a gente troca muito de ideia sobre pesquisa. E ele fala que não, que que nunca mais mexeu na área, nunca mais minerou com ninguém. Que estava com grande problema aí com o seu Dado, sobre o motor que eu tinha combinado com ele, para arrumar o motor e
devolver para ele
. E ele estaria aí procurando ele para cobrar um aluguel. Eu falei: mais do que Seu Carmelo?

- Advogado do apelado: - É... outra coisa. Então quer dizer que o senhor não pode afirmar? O senhor não tem conhecimento, então o senhor não tem conhecimento, porque o senhor delongou a resposta, mas não respondeu. Então eu quero o seguinte, é, nesse um ano, o senhor não teve conhecimento, o senhor não estava aqui,
e também
se teve conhecimento ou não, se ele teve extração de ouro, continuou trabalhando na área e se... Se o senhor pode falar alguma coisa... Relativo a esse acordo deles que está nos autos.

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante): -
Sobre o que eu estou relatando aqui, doutor, é o seguinte... do meu conhecimento, não, né? Agora, se tiver para frente, eu não tenho conhecimento sobre isso, certo? Dessa pergunta que o senhor está me fazendo sim.

- Advogado do apelado: - Então para o senhor na época, então foram dois motores?

- Luiz Carlos Muniz (testemunha do apelante):
Dois motores. Só que um foi só arrumado mangueira e não foi feito nada dele, que não tinha necessidade, que era um motorzinho [inaudível] que
tava
tudo tranquilo. Mas o motor Fordinho, teve que
fazer ele
completo.

Testemunha
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado)

- Juízo a quo: boa tarde senhor
Deusdedito
. [...] O senhor conhece José Armando da Silva?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): Eu tenho conhecimento. É que
nós trabalha
é, nós somos sócios de uma cooperativa, da mesma cooperativa ...

- Juízo a quo: E Camerino Moreira dos Santos?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): - é, eu tenho conhecimento com ele também.

- Advogado do apelado: O senhor tem conhecimento de que o seu Zé Armando tinha os equipamentos alugados para o seu Camerino?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): [acena positivamente com a cabeça]

- Advogado do apelado: e como o senhor ficou sabendo?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): É,
fiquei sabendo pelo pessoal que trabalhava lá dentro, né?

- Advogado do apelado: O senhor pode dar nomes de pessoas que trabalhavam lá que ele falava para o senhor?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): Um chama Cano Longo, né, e o outro chama Peteca, que é os apelidos que a gente conhece, né?

- Advogado do apelado: E eles comentavam... Você lembra mais ou menos quando foi isso aí?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): É, foi em fevereiro de 2018.

- Advogado do apelado: ... se foi no início ou se foi no final, no meio, você lembra?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): não lembra bem, o dia também não lembro.

- Advogado do apelado: ...Eles comentaram também a questão de valores? Quanto que o seu Camerino pagava de locação desse equipamento.

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): Eles falaram que era seis mil, né? Por meio.

- Advogado do apelado: Sabe se o seu Camerino chegou a pagar alguma coisa?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): não, isso daí não.

- Juízo a quo: tem mais alguma coisa que o senhor sabe, que o senhor possa ajudar ao juízo para que essa ação tenha um desfecho dentro da legalidade? O senhor tem mais algum conhecimento?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): Não. Não tem mais outro conhecimento, não.

- Advogada do apelante: É, qual foi o valor que o senhor falou? [...]

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): Seis mil.

- Advogada do apelante: Seis mil... E essa forma de 6000, como que iria ser pago?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): por mês.

- Advogada do apelante:
tá
, e o senhor tem conhecimento como foi que esse maquinário foi parar lá no seu Camerino? Que eles vieram de outro local?

-
Deusdedito
de Souza Silva (testemunha do apelado): não, não tenho conhecimento. Eu sei que o maquinário
tava
lá dentro da cooperativa, né?
Aí ,eu
não sei se quem foi que levou, se foi ele que levou, se
foi
eles que levou.

Pois bem.
Constata-se que
não restou comprovada a existência de um contrato de locação entre as partes, no montante de R$ 6.000,00
por mês devidos pelo apelante
.

Por outro lado,
verifica-se que o apelante confirmou que deixou que terceiros usassem do equipamento do
recorrido para pesquisa de mineração e que, inclusive, um dos motores estaria avariado e precisou passar por conserto.

Todavia, não há provas de que o recorrente
firmou acordo com o apelado, no sentido de que sua contraprestação, pela utilização dos equipamentos e maquinários, seria o auxílio na construção de um bar ou moradia
,
para o recorrido
, acrescido do
conserto do referido motor.

Quanto
à suposta locação
mensal
ou acordo entre as partes, verifica-se que as testemunhas são circunstanciais, não tendo presenciado
o referido negócio jurídico entre as partes.

Também foi constatado que os equipamentos permaneceram por anos em posse do ora apelante.

Desse modo, é possível concluir que o apelante manteve os equipamentos
e maquinários,
em sua posse
,
por período significativamente superior ao que seria considerado razoável, sem qualquer contraprestação ao apelado
e sem o mínimo de cuidado com os bens, pois
o próprio recorrente

confirma que ficaram ao ar livre,
expostos ao tempo e às intempéries, resultando em danos e depreciação dos equipamentos
, o que reforça a responsabilidade do apelante de indenizar o apelado pelos prejuízos causados
,
caracterizando, assim, a inadimplência de sua obrigação de restituição dos bens ou de compensação pelo uso
deles
.

Ademais, ao permitir a utilização dos bens
a terceiros e permanecer com
os mesmos
,
sem devolvê-los ou pagar pela locação, o apelante incorreu em enriquecimento sem causa, vedado pelo
artigo 884 do Código Civil
, que prevê que "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
".

Ainda, cabe ressaltar que a não devolução dos bens
e a conservação dos mesmos em bom estado
, seja
locação ou comodato,
configura inadimplemento de obrigação contratual, sujeitando o devedor à indenização por perdas e danos, conforme estabelecido pelo
s

artigo
s 186,
389
e 927
do Código Civil
,
nestes termos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...]

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(
arts
. 186 e
187 )
, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)

[...]

Além disso,
a

boa-fé objetiva
, consagrada
nos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil
, norteia as relações contratuais, exigindo das partes uma conduta de lealdade

e cooperação mútua.

No presente caso, o apelante manteve a posse dos bens do apelado por período prolongado, sem qualquer contraprestação ou justificativa plausível, contrariando as expectativas legítimas da relação jurídica e
violando
a boa-fé objetiva contratual
.

Tal comportamento caracteriza
, também,
o abuso de direito previsto no
artigo 187 do Código Civil
(“
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.
”)
, uma vez que o apelante se beneficiou dos bens sem cumprir com suas obrigações contratuais ou, ao menos, demonstrar atitudes compatíveis com a confiança depositada no relacionamento negocial.

Por fim, a ausência de qualquer acordo documentado entre as partes sobre a compensação pelos supostos serviços prestados ou pelo uso dos equipamentos impede a aceitação da tese do apelante. Assim, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, o ônus da prova quanto à existência de um acordo diverso caberia ao apelante, o qual não foi cumprido.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado tanto para comodato como para locação de bens
:

RECURSO DE APELAÇÃO. Contratos de comodato de bens móveis. Rescisão.
Equipamentos cedidos a título de comodato não restituídos à comodante
. Ajuizamento de ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Insurgência da ré - Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impertinência, inutilidade e desnecessidade de provas adicionais. Correto o julgamento antecipado da lide - Ausência de pressupostos essenciais para a propositura da ação e falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada. Notificação extrajudicial válida. Correspondência encaminhada para o exato endereço constante dos contratos e confessadamente recebida pelo filho da apelante. Prescindível a entrega pessoal da notificação. Irrelevante o recebimento da carta por menor de idade -
Alugueis
. Disposição legal e contratual – obrigação da comodatária de pagar
alugueis
em caso de demora injustificada na restituição dos bens entregues em comodato. Situação que se amolda ao cenário sub judice, porque parte dos bens foi restituída à comodante, mas com atraso. Locativos devidos desde a constituição em mora até efetiva retomada dos bens pela apelada -
Perdas e danos. Impossibilidade de restituição de alguns bens. Devida à comodante indenização equivalente ao valor desses bens não restituídos. Desgaste decorrente do tempo de uso e deterioração dos itens cedidos em comodato que não pode ser invocada para prejudicar a reparação integral da comodatária pela perda dos bens -
Sentença
mantida, com majoração de honorários advocatícios em grau recursal. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10026326520198260244 SP 1002632-65.2019.8.26.0244, Relator: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 31/01/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO, APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS QUE FORAM REJEITADOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, QUE NÃO ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO DISSABOR. AUTOR QUE SEQUER DEMONSTROU QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO PELO SEU PAI, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO USO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE IMPORTA NO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
. COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO DE FRUIÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SE IMPÕE,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
. VIABILIDADE, POR OUTRO LADO, DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, PARA ARBITRAMENTO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. MONTANTE DEVIDO PELA UTILIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS, QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
A compensação pelo uso do bem móvel, em caso de rescisão de compra e venda, não decorre de danos advindos da rescisão em si considerada, mas de simples providência que veda o enriquecimento de uma das partes em contraponto com o consequente empobrecimento da outra. Trata-se, no fim de tudo, de equalizar a posição econômica das partes na ruptura contratual. Desta forma, ainda que o pedido apresente atecnia ao ser veiculado em procedimento equivocado tais verbas são devidas
.

(TJ-SC - AC: 00204837120118240018 Chapecó 0020483-71.2011.8.24.0018, Relator: Bettina Maria
Maresch
de Moura, Data de Julgamento: 25/10/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)
[grifo nosso]

Todavia, a
ssevera-se que, uma vez que o apelado não recorreu contra a sentença para
postular pelos locativos, contentando-se com a indenização pelos danos materiais
, há que se manter
a sentença que condenou
o apelante ao pagamento da indenização pelos danos materiais causados aos equipamentos
e maquinários
, cujos valores deverão ser
apurados
em sede de liquidação de sentença
, conforme definido pela decisão objurgada
.

Por consequência, uma vez que ausente a conduta ilícita do apelado, também não assiste razão ao apelante quanto à reformada da sentença para obter a procedência da reconvenção
que postulou a condenação do recorrido em indenização por
danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quanto à reconvenção,
majoro a verba honorária sucumbencial
em desfavor do apelante
, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da
reconvenção.

No que tange
à verba honorária referente à causa principal,
também com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios,
em desfavor do apelante, para 12% sobre o
valor da causa

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024